Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; (ii) omissão quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19; e (iii) omissão e contradição quanto à apuração dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos negociais, inexiste a omissão apontada, porquanto no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. E quanto ao fortuito externo decorrente da pandemia de Covid-19, o item 8 do acórdão tratou da matéria e afastou a causa excludente de responsabilidade invocada.
6. No que se refere à apuração dos juros de obra, não há vício a ser sanado, porquanto o item 7 do acórdão registrou expressamente que devem ser adotados os valores informados na coluna “Juros” da Planilha de Evolução exibida (ID 77016378).
7. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.